Tribunal: TJDFT
Processo: 0760138-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PAGAMENTO PARCELADO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA REPETITIVO 516 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INADMITIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por reconhecer a consumação da prescrição de sua pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) o cabimento do incidente de uniformização de jurisprudência proposto; e (ii) o termo inicial do prazo prescricional da pretensão da autora.
III. Razões de decidir
3. Do incidente de uniformização. 3.1. Nos termos do art. 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é possível suscitar pedido de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. 3.2. Na hipótese em análise, não há divergência entre as três Turmas Recursais, que entendem que deve ser aplicada a teoria da actio nata na análise do prazo prescricional para postular alegadas diferenças no valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia, iniciando-se o prazo prescricional com o recebimento do valor inferior ao postulado. 3.3. Não se verifica, assim, divergência quanto ao direito material, mas quanto à interpretação dos fatos, de modo que não deve ser admitido o incidente, nos termos do art. 92, III e VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Este sentido: acórdão 2075664.
4. Dispõe o Decreto n. 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o).
5. No caso, a parte autora pretende o pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. 5.1. O prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data do primeiro pagamento a menor da licença, considerando que o Decreto n. 40.208/2019 prevê que o pagamento ocorrerá em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de no mínimo R$2.000,00 (art. 17). 5.2. O disposto no §1o do art. 17 do referido Decreto deve ser entendido apenas como uma autorização para que o valor residual, a ser pago na última parcela, seja inferior a R$2.000,00, e não como uma possibilidade efetiva de variação no valor das parcelas. 5.3. Assim, no momento do pagamento da primeira parcela, mediante mero cálculo aritmético, a parte tem possibilidade de constatar que o pagamento estaria equivocado, devendo este ser considerado o termo inicial do prazo prescricional, consoante a teoria da actio nata; nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos n. 1962598 e n. 1970774.
6. A ciência inequívoca da lesão ao direito se deu no momento do início do pagamento (novembro de 2019), quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo; a alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas.
7. A demanda foi proposta em junho de 2025, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido. Incidente de Uniformização de jurisprudência inadmitido. Recurso não provido. Sentença mantida; recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009).
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27; Decreto n. 40.208/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962598, 0711898-12.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão 2075664, 0757020-14.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.